Tribunal: STF
Processo: ARE 665384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inadmissibilidade do agravo nos próprios autos. 3. Impossibilidade de oposição de embargos declaratórios contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Ausência de efeito suspensivo dos embargos declaratórios. 5. Ocorrência do trânsito em julgado. 6. Agravo regimental não provido.